Tribunal: TJBA
Processo: 8044731-61.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044731-61.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO CARVALHO SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1º VARA CRIME DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI Nº 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO. – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMA LASTREADAS NOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER GARANTIDA. PACIENTE QUE MESMO CIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS, OPTOU POR DESCUMPRÍ-LAS EM TOTAL DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA. - Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente Pedro Carvalho Santos, apontando, como autoridade coatora, o MM Juízo de Direito da 1ª. Vara Criminqal da Comarca de Jequié/BA. - Pedido de revogação da medida extrema. Alegada ausência de fundamentação da decisão. Decisão devidamente fundamentação e consubstanciada em elementos concretos, comprovação nos autos de que o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço do Paciente, procedendo a sua notificação, ficando este ciente da medida protetiva imposta. Ordem pública que precisa ser garantida em razão da periculosidade do agente e do seu desrespeito ao cumprimento da ordem judicial que determinou o seu afastamento da residência do casal, o que não foi cumprido pelo Paciente, razão pela qual, após ser informado, por policiais militares que estava descumprindo ordem judicial, apresentou resistência e se recusou a sair, sendo contido e preso em flagrante. - Medida protetiva de urgência imposta com o objetivo precípuo de garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois, como cediço, as medidas cautelares previstas pela Lei nº 11.340/06 visam coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo-lhe proteção integral através de medidas de natureza penal e protetiva. - Ademais, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.340/06, a violência doméstica configura-se como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause a mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial, tendo o objetivo da imposição das medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/06, evitar situação de risco para a mulher, garantindo a sua integridade física e psicológica, neste sentido nossos Tribunais Superiores, considerando a importância e a gravidade dos casos relacionados à violência domestica contra a mulher e seu estado de vulnerabilidade, já firmou entendimento no sentido de que a palavra da vítima, em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, geralmente no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, possui especial relevância probatória. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044731.61.2022.8.05.0000, figurando, como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente PEDRO CARVALHO SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, pelas razões que se seguem: Salvador, .